Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-04.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003991-04.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 032.246.084-04 (RECORRENTE), SEBASTIAO FRANCISCO PINTO - CPF: 654.757.041-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA.
JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei no 9.099/95,
Enunciado
20 do FONAJE,
N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024). N
o
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante

não

compareceu
à
sessão
de
conciliação
e
não

apresentou

qualquer

justificativa
para
sua

ausência
(ID 285880380/PJe2).
Ressalto
que
embora

ela

tenha

alegado
que
não

foi

intimada
para
comparecer

ao

ato
,
em
consulta à aba
Expedientes
do PJe1,
verifica
-se que a
parte

reclamante

foi

regularmente

intimada
no
dia
19/2/2025.
Portanto
, o
feito

deve
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais),
eis
que
não

há

condenação
e o
arbitramento

em
percentual
sobre
o valor da causa
resultará

em

honorários

irrisórios
(art. 85, §8o, do CPC)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003991-04.2025.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ROSILDA MARIA DOS SANTOS

Recorrido
:
SEBASTIAO FRANCISCO PINTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSILDA MARIA DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face de
SEBASTIAO FRANCISCO PINTO
.
Noticiou
que: a)
alugou

imóvel
da
parte

reclamada
,
através
de
contrato
verbal,
pagando
o valor de R$ 500,00
referente

ao
valor mensal da
locação
; b) no
dia

seguinte

após
a
locação

teve

alguns

itens

pessoais

furtados
no local
alugado
, o que
motivou
a
desistir
de
residir
no
imóvel
; c)
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de que
fossem

restituídos
R$ 300,00 do valor
pago

pelo

aluguel
,
haja
vista
ter

permanecido
no
imóvel

por

apenas
2
dias
,
contudo
,
não

teve

seu

pleito

atendido
.
Requereu
a
restituição
integral do valor
pago
à
parte

reclamada
.

Realizada

audiência
de
conciliação
, a
parte

reclamante

deixou
de
comparecer
e
não

apresentou

justificativa
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
1.
Relatório
.
Dispensado
o
relatório

conforme

preceitua
o art. 38 da Lei 9.099/95.2.
Fundamentação
.
Evidenciado
, a meu
sentir
, o total
desinteresse

na
causa
por

parte
do
requerente
,
vez
que
devidamente

intimado
para
comparecer

em

audiência
,
não
o fez.
Portanto
,
como
a
parte

autora

foi

intimada
a
comparecer

em

audiência
e
ficou

inerte
,
bem

como

não

apresentou

qualquer

justificativa

plausível
, o
processo

deve
ser
extinto
,
conforme
art. 51, I, da Lei n° 9.099/95:Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei:I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
;3.
Dispositivo
.Diante do
exposto
,
julgo

extinto
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
, com
fulcro
no art. 51, I, da Lei 9.099/95.
Condeno
o
requerente

ao

pagamento
das
custas

processuais
, art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95.
Transitado

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos
mediante
as
formalidades

legais
.
Publique
-se.Registre-se.
Intimem
-se.
Rondonópolis
,
datado
e
assinado

digitalmente
.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
não

foi

intimada
para
comparecer
à
audiência
de
conciliação

designada

nos
autos; b)
a

ausência
de
intimação
da
parte

constitui

vício
processual que
compromete
a
validade
da
audiência

realizada
e dos
atos

subsequentes
.
Postulou
a
anulação
da
sentença
, para que
seja

determinado
o regular
processamento
do
feito
.

A
parte

recorrida

não

foi

citada
,
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025